Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708027-98.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: HILDEMARIA TEIXEIRA MIRANDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA SOMENTE EM RELAÇÃO À RÉ B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO IMPOSTO À CORRETORA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PARA AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. NULIDADE. NÃO OBSERVAÇÃO DA FORMA PREVISTA EM LEI. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. 1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade atribuída à recorrente, na posição de corretora de câmbio, pelo inadimplemento das cláusula previstas em negócio jurídico que lastreia a ação ajuizada pela demandante, por meio da qual busca a devolução de valor pago antecipadamente para a aquisição de moeda estrangeira, não entregue oportunamente por agência de turismo que atua como correspondente cambiária. 2. Foi suscitada questão preliminar, pela sociedade empresária apelante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, relativa à alegada ausência de fundamentação da sentença em relação aos argumentos articulados pela ré na contestação. 3. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes e expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 4. No caso em deslinde o Juízo sentenciante, de fato, analisou apenas os argumentos articulados pela segunda ré, sociedade empresária União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. 5. Ocorrida a incompleta prestação jurisdicional, deve haver a desconstituição da sentença para que as questões preliminares suscitadas pelos apelantes e as questões relativas à responsabilização das demandadas sejam devidamente apreciadas. 6. Os autos do processo se encontram em condições de imediato julgamento, motivo pelo qual deve haver a deliberação a respeito do mérito da demanda, em observância ao critério da causa madura, nos termos do art. 1013, § 3o, inc. IV, do Código de Processo Civil. 7. A sociedade empresária B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda é parte passiva ilegítima pois, à época da venda da moeda estrangeira à autora, não mantinha negócio jurídico de correspondência cambial com a agência de turismo IEX. 8. A sociedade empresária União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda é parte passiva legítima pois, à época dos fatos, a agência de viagens IEX atuava como correspondente cambial da aludida ré. 9. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 9.1. O mesmo diploma legal, em seu art. 14, caput, estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. 10. A regra prevista no art. 2o da Resolução do Banco Central do Brasil no 3.954/2011 expressamente estabelece a responsabilidade da corretora de câmbio em relação aos serviços prestados por seus correspondentes. 11. O fato de não ter a ora apelante participado diretamente do negócio jurídico celebrado com a autora não afasta sua legitimidade passiva, ou mesmo a reponsabilidade decorrente da prestação do serviço. 11.1. A regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. 11.2. No caso em deslinde é incontroverso o pagamento, pela demandante, do valor correspondente à aquisição de moeda estrangeira, razão pela qual a recorrente deve igualmente responder pela sua devolução. 12. Eventual irregularidade da operação de câmbio em referência, diante da hipotética inobservância das regras específicas editadas pelo Banco Central do Brasil, não autoriza, isoladamente, o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de modo a afastar a responsabilidade da recorrente. 12.1. A responsabilidade pela fiscalização dessas operações, notadamente diante da sua complexidade, não pode ser transferida para a autora, mas deve recair sobre a corretora de câmbio que optou, livremente, pela contratação de sua correspondente. 13. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo a aludida regra excepcionada apenas nas hipóteses em que o fornecedor demonstra que, prestado o serviço, o defeito não existe ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC), o que não ocorreu. 14. O negócio jurídico celebrado entre a autora e a agência de viagem IEX é nulo por não ter observado a forma prescrita em lei. 14.1 Em razão da nulidade do aludido negócio jurídico, as partes devem retornar ao status quo ante, devendo as rés IEX e União Alternativa restituírem, solidariamente, o valor pago pela autora, devidamente corrigido. 15. Recurso interposto pela sociedade empresária União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda conhecido e desprovido. 16. Recurso manejado pela sociedade empresária B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, afirmando a nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte recorrida e as corrés J&amp;B e IEX, porquanto a operação de câmbio foi realizada absolutamente à margem dos sistemas e regulamentos do BACEN, o que evidentemente afasta o dever de garantia do corretor de câmbio. Acrescenta que a compra e venda de moedas estrangeiras com entrega futura não produziu efeitos, devendo as partes retornar ao estado anterior, o que implicaria, no caso, a devolução dos valores pagos por aqueles réus que efetivamente receberam a quantia da parte autora, não havendo que se falar em solidariedade da recorrente. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, porque somente poderia responder pelos atos praticados pelos seus correspondentes que sejam válidos e eficazes e que não tenham extrapolado os limites impostos pelo Bacen à atuação da corretora; d) artigo 406 do CC, requerendo a fixação da taxa SELIC para atualização do débito. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JONAS WENTZ, OAB/RS 49. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A constatação de invalidade do aludido negócio jurídico não exime a apelante União Alternativa da responsabilidade solidária ao pagamento do valor devido à autora, pois, como acima consignado, os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor” (ID 561212380), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que concerne à indicada transgressão ao artigo 406 do Código Civil, ao argumento de que deve incidir a taxa SELIC, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “a restituírem à autora, de modo solidário, o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), corrigido desde o desembolso e acrescidos de juros de mora calculados com a aplicação do índice SELIC a contar da primeira citação.” Determino que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023